Tribunal: TJDFT
Processo: 0005122-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005122-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSELAINE DO NASCIMENTO COELHO, MARCELO ALVES BARREIRO, MARIA JOSENI DO NASCIMENTO COELHO, WILLIAM GOMES DOS SANTOS, LUCAS MENEZES DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 39225001, os advogados Roney Peixoto Martins, OAB/DF 45.181, e Jamile Vasconcelos Midauar, OAB/DF 15.858, comunicam que a recorrente MARIA JOSENI DO NASCIMENTO COELHO revogou os poderes para representação judicial, consoante termo juntado no ID no 39225005. Assim, proceda a secretaria à exclusão dos referidos causídicos como patronos da recorrente MARIA JOSENI DO NASCIMENTO COELHO. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, determino a intimação pessoal da recorrente MARIA JOSENI DO NASCIMENTO COELHO para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar sua representação processual, mediante carta com aviso de recebimento. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007